Tribunal: TJDFT
Processo: 0742669-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. RECUSA EXPRESSA DO AUTOR. VÍCIO APONTADO NÃO SANADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 330, IV, C/C 485, I, AMBOS DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Não sendo sanado o vício apontado, a petição inicial será indeferida (CPC, art. 330, IV) e, por conseguinte, o processo será extinto sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).
2. Além de atender aos requisitos do art. 319 do CPC, a petição inicial da ação probatória deve atender ao disposto no art. 382, caput, do mesmo diploma legal e, caso se pretenda a exibição de documento ou coisa, o pedido formulado deve se alinhar ao disposto no art. 397 do Codex processual.
3. A indicação da necessidade de se produzir a prova antecipadamente, a exposição precisa dos fatos sobre os quais a prova há de recair, bem como a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados constituem pressupostos de regularidade formal indispensáveis à propositura da produção antecipada de provas.
4. Na hipótese, apesar dos esclarecimentos prestados pelo Juízo a quo e de ter sido facultada a emenda à inicial para que os pedidos formulados fossem compatibilizados com a ação probatória autônoma, a parte autora expressamente se recusou a atender a determinação judicial, o que autoriza o indeferimento da petição com fulcro no art. 330, IV, do CPC, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, I).
5. Apelação desprovida.